Tribunal: STF
Processo: STP 813
Classe: STP
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE TUTELA PROVISÓRIA. DIREITO À SAÚDE. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. CONDENAÇÃO DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL. SUPOSTA OFENSA A JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM E À ECONÔMICA PÚBLICAS. INOCORRÊNCIA. NÃO EXCESSIVIDADE DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SAÚDE EM COMPARAÇÃO AO ORÇAMENTO DO ENTE PÚBLICO A QUE VINCULADA A AUTARQUIA REQUERENTE. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. PEDIDO DE SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de pedido de suspensão de tutela provisória proposta pelo Instituto de Previdência do Município de Jahu - IPMJ contra decisão proferida pela 12ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, nos autos do Agravo de Instrumento nº 2070671-82.2021.8.26.0000, que determinou que o ente autor adote as providências necessárias à disponibilização de equipe médica especializada e hospital aptos à realização do procedimento cirúrgico a servidora filiada. 
    Relata ter sido demandada na origem por Ângela Cristina Lima do Amaral Carvalho em ação em que se postula a condenação da autarquia autora à “realização de procedimento cirúrgico e demais tratamentos médicos no Hospital Beneficência Portuguesa, em São Paulo, ao custo de R$ 301.072,57 (trezentos e um mil, setenta e dois reais e cinquenta centavos)”, tendo sido concedida a liminar, determinando “que o agravado adote as medidas necessárias a disponibilizar, no prazo de trinta dias, ainda que em outro Município, sem custos para a beneficiária da assistência à saúde, equipe médica especializada e hospital aptos à realização do procedimento cirúrgico de que a paciente necessita”. Narra o requerente que apresentou pedido de suspensão perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, o qual foi indeferido. 
    Alega que a decisão que se busca suspender causa grave lesão à economia pública municipal, podendo implicar na paralisação do pagamento de aposentadorias, pensões, comprometendo o atendimento de todos beneficiários do IPMJ, pois não há fonte de custeio para a concessão da assistência médica e hospitalar. Aponta, nesse sentido, o risco de “comprometimento das aposentadorias e pensões dos demais beneficiários do IPMJ, do risco de ocasionar novos atrasos de pagamento de precatórios, além do dano que poderá ser causado ao próprio Município, na medida em que o Instituto é mantido com recursos do tesouro municipal de Jahu”.
    Requer, por estes fundamentos, a suspensão da decisão proferida no Agravo de Instrumento 2070671-82.2021.8.26.0000, até o trânsito em julgado da ação. 
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990.
    In casu, o pedido de suspensão se volta contra decisão provisória de desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo que determinou que o Instituto de Previdência do Município de Jaú/SP custeie a realização de procedimento cirúrgico a servidora filiada. Haja vista ter sido a decisão impugnada proferida por Tribunal e considerada a natureza da controvérsia da causa de origem, verifico o cabimento em tese do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal.
    Nada obstante, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos não se vislumbra a existência de plausibilidade na argumentação do requerente de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, gerar desorganização administrativa e financeira no âmbito da autarquia municipal, com a paralisação do pagamento de aposentadorias e pensões pelo Instituto de Previdência, haja vista o valor da prestação de saúde no caso não ser sobremaneira elevado em comparação com o orçamento de ente federativo de porte médio, como é o Município de Jaú/SP – ente federativo a que vinculada a autarquia autora. 
    A não excessividade do custo do tratamento em tela afasta a potencial gravidade concreta de eventual lesão financeira a ser suportada pelo requerente - salientando que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como “grave”, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF.
    Consigno, ainda uma vez, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo-se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da correta adequação da decisão impugnada à legislação que rege a organização e o funcionamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como acerca da recepção de lei municipal anterior à atual ordem constitucional, há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas à autarquia autora, não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal. 
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 30 de agosto de 2021. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente